Tribunal: TJPA
Processo: 0807607-80.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807607-80.2019.8.14.0040

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

APELADO: FRANCISCA FERREIRA BEZERRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0807607-80.2019.8.14.0040

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

APELADO: FRANCISCA FERREIRA BEZERRA

ADVOGADO: ALEXANDRE EVANGELISTA BOTELHO (DEFENSOR PÚBLICO)

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO - DANOS MORAIS E MATERIAIS - SAQUE - VIA CAIXA ELETRÔNICO - UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CULPA EXCLUSIVA DO CORRENTISTA - TENDO SIDO REALIZADO SAQUE ATRAVÉS DE MEIOS ELETRÔNICOS, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO E SENHA PESSOAL PELO CLIENTE, RESTA DESCARACTERIZADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. - A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO BANCÁRIO MAGNÉTICO E DA RESPECTIVA SENHA É PRIVATIVA DO CORRENTISTA, CABENDO A ELE DILIGENCIAR PARA MANTER A SEGURANÇA DE SEUS DOCUMENTOS E DADOS PESSOAIS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0807607-80.2019.8.14.0040

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

APELADO: FRANCISCA FERREIRA BEZERRA

ADVOGADO: ALEXANDRE EVANGELISTA BOTELHO (DEFENSOR PÚBLICO)

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BRADESCO S.A. em face de sentença do juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas nos autos da ação de reparação de danos proposta por FRANCISCA FERREIRA BEZERRA.

A autora afirma que em maio/2019 ao retirar extrato de sua conta, foi surpreendida com dois saques no valor de R$ 1.250,00 (hum mil duzentos e cinquenta reais), em dias e horários diferentes, o qual afirma não ter realizado. requer o ressarcimento do valor sacado indevidamente e a condenação em danos morais.

Na contestação, aduz o banco que as movimentações em conta são efetuadas através da utilização do cartão e senha pessoal, ou seja, apenas o titular da conta OU OUTREM QUE ESTEJA COM O CARTÃO EM POSSE e saiba os dígitos secretos poderia realizar os saques. Disse que Parte Autora é a única responsável por eventuais prejuízos, por não ter zelo na guarda de seus senhas pessoais

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

Ante ao exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, a fim de:

a) condenar o réu BANCO BRADESCO S/A a pagar a autora FRANCISCA FERREIRA BEZERRA o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos materiais, corrigido pelo INPC, desde a data do efetivo prejuízo (saque) e juros de 1% ao mês, a partir da citação;

b) condenar ainda o Banco ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, corrigido pelo INPC a partir desta decisão (súmula 362/STJ), bem como acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir desta decisão, já que no dano moral, utilizou-se o valor atualizado..

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, do CPC/15), que deverão ser revertidos em favor do FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA, a ser depositado na conta corrente n° 182900-9, banco n° 037, agência n° 015.

Nas razões recursais, aduz o banco Bradesco s.a. que a parte autora/apelada intenta clara tentativa de obter vantagem pecuniária indevida. Menciona que os pagamentos de cobranças e transferências foram realizados mediante utilização do cartão e senha pessoal. Afirmou que somente o Autor, ou quem por ele autorizado detinha o conhecimento das senhas, poderia ter concretizado as transações. Disse que não praticou qualquer ato ilícito passível de indenização. Requereu a reforma da sentença e provimento do recurso de apelação.

Houve contrarrazões requerendo a manutenção da sentença

é o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2023

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0807607-80.2019.8.14.0040

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

APELADO: FRANCISCA FERREIRA BEZERRA

ADVOGADO: ALEXANDRE EVANGELISTA BOTELHO (DEFENSOR PÚBLICO)

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso.

Afigura-se a controvérsia entre os litigantes relativamente ao fato de ter havido utilização do cartão bancário por terceiros em decorrência da realização do golpe em relação ao qual o cliente da instituição financeira figurou na condição de vítima, com a concretização de saques, de modo que pretende o banco recorrente afastar a condenação fixada na sentença mediante a alegação de que não se aplica ao caso a responsabilidade civil ao banco, afirmando que o ocorrido se deu por culpa exclusiva da vítima.

Nos termos do disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços respondente, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, conforme segue:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Estando enquadrado o fato de que o fornecedor de serviço deve responder independentemente da apuração de culpa por defeito na prestação do serviço, não se pode perder de vista que também deve estar cabalmente demonstrado o defeito relativo ao serviço prestado.

Assim, se a lide deve ser solvida à ótica de incidência artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, vislumbra-se que não se pode amoldar ao parâmetros deste normativo a contratação do empréstimo pessoal pelo Apelado através do serviço de autoatendimento com a utilização do cartão, senha e biometria.

Nos casos de contratação em terminais de autoatendimento não existem contratos físicos assinados pelas partes. Nessas hipóteses, a contratação é realizada com a utilização de senha e cartão do cliente, sendo certo que a senha é pessoal e intransferível, e substitui a assinatura do titular.

Nesse contexto, as provas apresentadas nos autos não deixam dúvidas quanto à regularidade da contratação, haja vista que os saques questionados pelo autor/ recorrido, foram efetuado mediante a utilização de terminal de autoatendimento, o qual exige cartão com a utilização de senha pessoal e/ ou biometria, os quais são ficam sob a guarda de seu titular.

Conforme jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, em hipóteses de contratação mediante a utilização de cartão bancário e senha pessoal do correntista, resta configurada a culpa exclusiva deste pelos danos alegados, isentando-se de responsabilidade a instituição financeira.

Nesse sentido, vejamos:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SAQUE EM CONTA CORRENTE MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE DECIDIU COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Tribunal local que, com amparo nos elementos de convicção dos autos, entendeu não estar provado o fato constitutivo do direito da autora, decidindo pela ausência dos requisitos ensejadores da reparação civil.
O uso do cartão magnético com sua respectiva senha é exclusivo do correntista e, portanto, eventuais saques irregulares na conta somente geram responsabilidade para o Banco se provado ter agido com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do numerário, o que não ocorreu na espécie.
(...)" ( AgInt no AREsp 1399771/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA, NA ESPÉCIE. NÃO CONFIGURAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "
Tratando-se de consumidor direto ou por equiparação, a responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros, das quais resultam danos aos consumidores, é objetiva e somente pode ser afastada pelas excludentes previstas no CDC, como por exemplo, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro" (REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 12/09/2011)
.

2. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que não houve falha na prestação do serviço bancário, ficando evidenciada a culpa exclusiva da vítima e de terceiro pelas transações bancárias, uma vez que houve a negligência quanto à guarda do cartão e senha pessoal.

3. A modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.335.920/MA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023.)

Portanto, a responsabilidade pelo evento é exclusiva do Apelado.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Custas de primeira e segunda instância pelo Apelado.

Fixo honorários advocatícios devidos pelo Apelado ao procurador do Apelante em 10% sobre o valor da causa.

Fica suspensa a exigibilidade, porque o autor/recorrido litiga sob o pálio da justiça gratuita.

É COMO VOTO.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 31/01/2024